Tribunal: TJES
Processo: 5024352-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024352-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL DO AMARAL RODRIGUES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024352-51.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: EZEQUIEL DO AMARAL RODRIGUES e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS(AS): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e EZEQUIEL DO AMARAL RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID 15950489) e
EZEQUIEL DO AMARAL RODRIGUES
(ID 15950506) em face da sentença de ID 15950484 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de desconstituição de débito, e
improcedente
o pedido de danos morais.

Em breve síntese dos fatos, alega a parte Autora ser titular da unidade consumidora e ter sido surpreendida com a
cobrança de R$ 2.707,17 decorrente de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9165588, lavrado unilateralmente pela Ré sob alegação de irregularidade no medidor
. Sustenta que não acompanhou a inspeção e desconhece a fraude, pleiteando a anulação do débito e indenização por danos morais.

A r. sentença de ID 15950484 julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do TOI, ratificando a liminar, e julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como o pedido contraposto da Ré.

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado (ID 15950489), sustentando a regularidade do procedimento administrativo (TOI), a presunção de legitimidade de seus atos e a comprovação da irregularidade (desvio de energia) mediante fotos e histórico de consumo, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

Por sua vez, a parte Autora também recorreu (ID 15950506), pugnando exclusivamente pela reforma da sentença no tocante aos danos morais, alegando que a cobrança indevida e a ameaça de negativação configuram dano
in re ipsa
e possuem caráter punitivo-pedagógico.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 15950512 e 15950505).

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelas partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Do Recurso da Ré (Legalidade do TOI)

A tese da concessionária Ré não merece acolhimento, pois embora ela sustente a legalidade do procedimento com base na Resolução 1000/2021 da ANEEL e a presunção de legitimidade dos seus atos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi produzido de forma unilateral,
sem a garantia do contraditório e da ampla defesa no momento da constatação.

Em casos como este, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI,
isoladamente
, não possui força probante absoluta para atestar a autoria de fraude no medidor ou o efetivo consumo recuperado, mormente quando contestado pelo consumidor em Juízo.

Outrossim,
as fotografias anexadas ao recurso (ID 15950489), que mostram o medidor e supostos desvios, foram produzidas sem a participação de perito oficial ou do consumidor de forma inequívoca, tratando-se de prova produzida unilateralmente.

Ademais, tratando-se de relação de consumo,
inverte-se o ônus da prova.
Nesse sentido, a Ré não se desincumbiu do ônus de provar, de forma cabal e sob o crivo do contraditório judicial (que é inviável em sede de Juizados pela complexidade de perícia técnica), que a irregularidade foi causada pelo Autor ou que o cálculo de recuperação de receita reflete a realidade. Ora, o simples histórico de consumo, por si só, não valida a imposição de multa administrativa e cobrança retroativa quando o vício na apuração (unilateralidade) contamina o ato.

Portanto,
filio-me ao entendimento esposado na sentença ao declarar a nulidade/inexigibilidade do débito vinculado ao TOI nº 9165588.

Do Recurso do Autor (Danos Morais)

Melhor sorte não assiste ao Recorrente/Autor, eis que a anulação da cobrança do TOI, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Convém salientar que, para a configuração do dano moral, é necessária a violação a direitos da personalidade. Ocorre que, no caso em tela, embora o Autor alegue ter recebido SMS com ameaça de negativação, não há nos autos comprovação de efetiva inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), nem tampouco houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão deste débito específico, uma vez que a liminar foi deferida e cumprida.

Assim, a situação vivenciada pelo autor se configura apenas como cobrança indevida, que, desacompanhada de protesto, negativação ou corte de energia, caracteriza mero aborrecimento cotidiano, dissabor não indenizável.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que a simples cobrança indevida, sem reflexos externos gravosos, não gera dano moral
in re ipsa
, e,
in casu,
não restou demonstrada situação vexatória ou abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor das relações comerciais.

Rejeito, portanto, a tese de dano moral presumido ou punitivo-pedagógico no presente caso, mantendo a improcedência também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Recursos Inominados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
ambos os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (para o Autor) e 20% sobre o valor da condenação/proveito econômico (para a Ré), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Em relação ao Recorrente
EZEQUIEL DO AMARAL RODRIGUES
, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17267577), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)